Tribunal: TJES
Processo: 5038525-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038525-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PABLO COUTO FERREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 2.701/72 DEVE SER INTERPRETADA SOB À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. MILITAR REMUNERADO PELO REGIME DE SUBSÍDIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que o autor requer a condenação do requerido no pagamento de ajuda de custo previsto na Lei 2.701/72, em decorrência de transferência por necessidade de serviço, de Cariacica para Vitória.

2.
O juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, de modo que a parte requerida interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

3
. Ao analisar os autos, vê-se que a sentença guerreada merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9099/95. As questões em discussão consistem em definir: a) se o autor faz jus ao recebimento da ajuda de custo; b) se a base de cálculo da ajuda de custo devida ao policial militar deve ser o subsídio ou o soldo, considerando que o autor percebe seus proventos na modalidade subsídio.

4
. A sentença recorrida aplica a literalidade da Lei 2.701/72, que prevê o pagamento de ajuda de custo ao militar que, por conveniência do serviço, seja submetido a mudança de domicílio. A efetiva comprovação de mudança de endereço não é requisito imposto pela lei, e não pode ser exigida pela administração para o pagamento da verba.

5.
Apesar de a Lei nº 2.701/72 trazer em sua redação a expressão “soldo” para definir a base de cálculo para a ajuda de custo, tem-se que o autor faz jus ao recebimento com base no subsídio, na medida em que, após a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o autor optou pelo subsídio como modalidade de sua remuneração.

6.
Sabe-se que a Lei Estadual que previu a base de cálculo (soldo) para a ajuda de custo é anterior à Lei Complementar nº 420/2007. Assim, onde as normas anteriores mencionarem “soldo”, na intenção de se referir à remuneração do militar, deve-se ler “subsídio”, e considerando que o autor optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei deverá ser de acordo com a remuneração percebida pelo militar (subsídio). Em situação análoga, o Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou acerca da interpretação de legislação anterior à Lei Complementar nº 420/2007,
in verbis
: “
[...] a norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior à Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

7.
Por fim, destaca-se que a manutenção da base de cálculo pelo soldo geraria incongruência lógica e jurídica, visto que o autor recebe sua remuneração integralmente por subsídio, não sendo razoável que gratificações ou indenizações sejam calculadas sobre uma base remuneratória que não optou (soldo).

8.
Da conclusão. Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9
. Sem custas, por força de lei. Condeno o recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)